Tribunal: TJDFT
Processo: 0736979-47.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AFASTAR-SE DO LOCAL DO ACIDENTE PARA EVITAR RESPONSABILIZAÇÃO PENAL OU CIVIL. FRAUDE PROCESSUAL. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS E DO POLICIAL. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. EMBRIAGUEZ CONSTATADA. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA. EVASÃO DO LOCAL DO ACIDENTE. TROCA DE POSIÇÃO COM A PASSAGEIRA. FIXAÇÃO DE REPARAÇÃO MATERIAL MÍNIMA. AFASTAMENTO. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O tipo penal previsto no artigo 306 da Lei n. 9.503/1997 permite a comprovação da embriaguez e a consequente alteração da capacidade psicomotora por diversos meios de prova, de igual hierarquia, ou seja, não se exige a constatação técnica/documental e testemunhal, mas sim a verificação da alteração da capacidade psicomotora, alternativamente, pela concentração de álcool no organismo (aferida por exame de sangue ou teste de etilômetro) ou por sinais que a indiquem (mediante prova testemunhal).
2. Os relatos das testemunhas e do policial militar, aliados ao laudo de exame de corpo de delito do réu atestando a embriaguez, são suficientes à comprovação da materialidade e a autoria do crime de embriaguez ao volante descrito na denúncia, demonstrando a alteração da capacidade psicomotora, não havendo falar em absolvição.
3. Comprovada a materialidade e autoria do crime previsto no artigo 305 do Código de Trânsito Brasileiro, especialmente pela
palavra do proprietário do veículo colidido pelo automóvel do réu, o qual afirmou que este tentou evadir-se do local do fato e do policial responsável pela prisão.
4. Inviável a absolvição pelo delito de fraude processual quando vastamente comprovado que o réu, com o fim de induzir a erro o Juiz, promoveu inovação artificiosa do estado de pessoa destinada a produzir efeito em processo penal, consistente em trocar de lugar com a passageira para revelar que não era ele quem conduzia embriagado o veículo envolvido no acidente, amoldando-se a conduta tipificada no artigo 347, parágrafo único, do Código Penal.
5. Inviável a fixação da indenização prevista no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, se não foi oportunizado ao réu o exercício pleno e efetivo do contraditório e da ampla defesa.
6. Recurso parcialmente provido.